Tribunal: TJDFT
Processo: 0743651-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0743651-06.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: THYARA ARAUJO DA CONCEICAO IMPETRANTE: HELIO LOPES DOS SANTOS AUTORIDADE: JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DE SAMAMBAIA/DF D E S P A C H O Cuida-se de Habeas Corpus impetrado por HÉLIO LOPES DOS SANTOS em favor de THYARA ARAÚJO DA CONCEIÇÃO visando a concessão da ordem para determinar a revogação da prisão preventiva. O pedido liminar foi indeferido pelo Juízo Plantonista (ID 42479108). Oficie-se ao douto Juízo da causa, solicitando-lhe as informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 16 de janeiro de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator